Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-37.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO.APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. EMENDA À INICIAL POR MUDANÇA NO PROCEDIMENTO FALIMENTAR PARA O DE CONHECIMENTO COMUM. ADEQUAÇÃO PERMITIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto pela ré contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por falta de interesse processual, haja vista o proferimento de sentença favorável à ré/apelante. A agravante sustenta que perdura interesse processual, porquanto se visava com a apelação anular a sentença que admitiu a emenda à inicial após a citação, a fim de que faça coisa julgada quanto ao pedido inicial, sem a alteração promovida em emenda à inicial.
Além disso, a agravada arguiu a preliminar de falta da dialeticidade recursal, resultando em não conhecimento do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir, primeiramente, a ocorrência da dialeticidade recursal, e, em caso negativo, não conhecer do recurso de agravo interno.
3. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 3.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade
4. No mérito, consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposta por ausência de interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reputa-se possível o exame da alegação de nulidade da sentença, fim precípuo da apelação. 5.1. No caso, não se vislumbra nulidade da sentença, haja vista que a emenda teve por objetivo a adequação ao procedimento comum, mas não para fosse alterada a causa de pedir ou pedido, apenas para correções pontuais, decorrente da alteração da competência, como o período de lucros cessantes, correção do polo passivo e indicação no contrato social quanto à divisão dos lucros cessantes.
6. Ademais, após a emenda determinada judicialmente, ainda que a parte tenha alterado o pedido, reduzindo-o, em relação ao primeiro, a parte sobre ele manifestou-se efetivamente, de modo que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.1. Não há nulidade se não demonstrada a ocorrência efetiva ou concreta do prejuízo.
7. Diante da inalteração da decisão indeferitória, permanece a inadmissibilidade da apelação em razão da falta de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, de modo que se reitera os argumentos apreciados na fundamentada decisão que não conheceu da apelação interposta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; art. 485, inc. I, art. 1.010, inc. II e III e art. 1.021, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1783249, 07053358120238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/202